Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-89.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-89.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – VALE PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PRESCRIÇÃO ÂNUA – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – PRAZO DE 12 MESES IMPLEMENTADO NA HIPÓTESE – MANUTENÇÃO, CONTUDO, POR OUTROS FUNDAMENTOS – MÉRITO – VALE PEDÁGIO ADIANTADO MEDIANTE CARTÃO PAMCARD – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional ânuo do parágrafo único do art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, embora aplicável ao caso concreto, porque a presente ação foi ajuizada em 16/02/2022, quando já implementada a alteração legislativa prevista na Lei nº. 14.229/2021, com vigência a partir de 21/10/2021, deve ser mantido por outros fundamentos, haja vista que a peça contrarrecursal não é o meio hábil para a reforma da sentença no ponto. Precedentes.

Incumbe ao transportador comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao embarcador demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sendo que no presente caso restou comprovado o adiantamento do vale pedágio por meio de cartão PAMCARD de titularidade da empresa requerente, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003339-89.2022.8.11.0003

APELANTE:

IVANI GOTZ RAGAZZON

APELADO:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANI GOTZ RAGAZZON
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Ordinária nº. 1003339-89.2022.8.11.0003
,
ajuizada em face de
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que trabalha com fretes e foi contratada pela empresa apelada para realizar serviços de transporte, todavia, esta não disponibilizou o vale pedágio, na forma do §1º do art. 1º da Lei nº. 10.209/2001.

Afirma que “
a ação não tem por objeto a cobrança ou ressarcimento dos gastos com os pedágios ou vales pedágio nas rodovias, muito menos cobrança de fretes, mas cobra única e exclusivamente o direito que o transportador (apelante) tem em ser indenizado pelo dobro dos valores dos fretes
” (sic), conforme previsto no art. 8º da Lei nº. 10.209/2001.

Salienta que “
uma vez incontroversa a existência de pedágios no trecho, competia ao apelado ter comprovado a antecipação do vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete, e não ao apelante compete provar pagamento de pedágios, pois deles não pretende ressarcimento
” (sic).

Alega que “
o valor do pedágio não integra o frete para nenhum efeito legal
” e ainda que “
o pedágio deve ser antecipado ao frete em modelo próprio e à parte do frete
” (sic).

Esclarece que “
o pagamento só se prova por meio de recibo do vale pedágio, que não foi juntado com a defesa e nem feita qualquer alegação de que fora antecipado em modelo próprio e à parte do frete
” (sic).

Aponta que realizou “
frete nos seguintes contratos: nº 47369/1, 46135/1, 46134/1, 155601/1, 42368/1, 42521/1, 44634/1, 44639/1 e 39651/1
” (sic).

Defende que “
mesmo que lançados créditos em suposto cartão pedágio, em nenhum dos contratos há o valor do saldo de frete pago ou qualquer prova do pagamento do saldo de frete, para se saber se o valor supostamente lançado no suposto cartão não foi descontado quando do acerto final do frete, o que descredibiliza totalmente o suposto cumprimento da obrigação legal
” (sic).

Explica que “
a prática comum entre os tomadores de serviço de frete para burlar a fiscalização rodoviária e o próprio judiciário, é lançar no cartão pedágio (modelo próprio) o valor dos pedágios, mas na ora do acerto final do frete descontar o crédito feito no cartão, transferido o pagamento ao prestador de serviços, cuja responsabilidade era do tomador de seus serviços
” (sic).

Descreve que “
com relação ao contrato n. 10658 consta expresso que o réu incluiu ilegalmente o valor do pedágio na tarifa do frete, também TORNANDO INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO DOS FRETES E A EXISTÊNCIA DE PEDÁGIOS ENTRE ORIGENS E DESTINOS DESSES FRETES
” (sic).

Ressalta que “
com essa mesma alegação, confessa que efetivamente não forneceu ao autor o vale pedágio antecipadamente em modelo próprio e à parte do frete, como determina a o art. 2º., incorrendo no dever de indenizar na forma do art. 8º. ambos da Lei 10.209/01
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja reconhecida a multa prevista no §8º do art. 1º da Lei nº. 10.209/2001, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência (Id. 202880769).

As contrarrazões foram ofertadas, impugnando preliminarmente o benefício da assistência judiciária, justificando, para tanto, que “
o rendimento mensal médio da parte autora/recorrente supera R$8.000,00 (OITO MIL REAIS)
” (sic) não condiz com a situação de penúria.

Em prejudicial de mérito, elucida acerca da prescrição ânua prevista no art. 4º, parágrafo único da Lei nº. 10.209/01, segundo a Súmula 445 do STF.

Menciona que “
o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, via Súmula 445, entendeu que "A lei que reduz prazo prescricional é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência, SALVO QUANTO AOS PROCESSOS ENTÃO PENDENTES
” (sic).

Por outro lado, pugna pelo reconhecimento da prescrição trienal, por se tratar de pretensão indenizatória.

No mérito propriamente dito, explana que “
à época da pactuação do contrato de frete (2019), inexistia obrigatoriedade de adiantamento de vale pedágio para empresas transportadoras de cargas
” (sic).

Esclarece que “
houve alteração legislativa, basicamente, para incluir as empresas transportadoras de cargas para valerem-se do benefício legal. Contudo, os fatos sub judice remontam a serviços de transporte supostamente realizados nos anos de 2016, período em que vigorava o § 2º, do artigo 3º, da Lei 10.209/01 SEM A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA MP 1.051 DE 2021, que incluiu as empresas transportadoras de cargas para valerem-se do benefício legal
” (sic).

Anuncia que
“à época dos fatos (2016), o artigo 3º, § 2º, da Lei 10.209/01 – que prevê a obrigatoriedade de antecipação de pedágios – DETERMINAVA A ANTECIPAÇÃO DE PEDÁGIOS TÃO SOMENTE AOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS”
(sic).

Argumenta que comprovou os adiantamentos de pedágio,
“conforme expressamente previsto na cláusula 2.2 do contrato de frete objeto dos autos”
(sic).

Informa que
“de uma simples consulta no site da operadora ROADCARD, consta a informação de que “o caminhoneiro pode receber o valor do vale-pedágio obrigatório no Cartão Pamcard e utilizar em qualquer praça de pedágio do país. O valor é pago de forma separada do frete, respeitando a Lei”
(sic).

Sustenta que
“ausente qualquer comprovação de pagamento de pedágio e de utilização de rotas pedagiadas, diante da hipótese de o autor ter utilizado de rotas sem pedágios, a presunção de pagamento de pedágios se mostra descabida”
(sic).

Elucida que
“tal multa é absolutamente desarrazoada, desproporcional e ainda mais, causadora de enriquecimento sem causa”
(sic).

Alternativamente, pugna que
“seja aplicada sobre a condenação a taxa SELIC, a contar da citação e, em respeito ao princípio da eventualidade, que seja aplicado o índice de correção monetária do IPCA em substituição do índice IGP-M
” (sic).

No mais, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, haja vista a apelante
demandar em juízo pretensão sabidamente inexistente, mesmo tendo conhecimento de que recebeu o adiantamento de pedágios por meios homologados junto à ANTT
.

Forte nesses argumentos, pede a manutenção da sentença (Id. 202880775).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 203105675).

Na peça Id. 204805675, a parte apelante se opõe ao julgamento virtual, visando à realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que compete a impugnante/apelada provar que a parte beneficiária da gratuidade judiciária possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado, especialmente porque a peça contrarrecursal veio desacompanhada de documentos pertinentes para tanto.

Assim, não tendo a apelada se desincumbido do ônus de comprovar a suficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade nesta instância recursal.

Infere-se dos autos que
IVANI GOTZ RAGAZZON
, ora apelante,
ajuizou
ação ordinária em face de
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
, alegando, em suma, que nos anos de
2016
e
2018
realizou serviços de transporte para a requerida apelada, concernente a 10 (dez) contratos de prestação de serviço.

A parte autora apelante postulou a condenação da requerida apelada à multa prevista no artigo 8º da Lei nº. 10.209/01
[1]
, em razão de não ter cumprido a sua obrigação de adiantamento do vale pedágio quando da realização do serviço de frete respectivo, pleito esse que não foi acolhido pelo togado singular, ante a não comprovação do fato constitutivo do direito, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo, reprisando as razões iniciais intentadas na origem.

Pois bem. Inicialmente, nota-se que a empresa demandada recorrida argumenta que a pretensão deduzia está prescrita, uma vez que transcorrido o prazo prescricional ânuo, previsto no parágrafo único do 8º da Lei nº. 10.2009/2001, implementado pela alteração dada pela Lei nº.
14.229/2021,
o qual dispõe que "
Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo,
contado da data da realização do transporte
".

Observa-se que o Magistrado na origem afastou sua incidência, por considerar aplicável ao presente caso o prazo prescricional decenal, consoante precedente do STJ.

De acordo com a reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios, o prazo
prescricional decenal
vinha sendo aplicado como regra geral para as hipóteses de descumprimento da obrigação relativa ao vale pedágio.

Tal orientação consubstanciava-se na ausência de prazos inferiores na legislação especializada, bem como no
mens legis
da Lei nº. 10.209/2001, promulgada justamente com o intuito de proteger os transportadores de carga e coibir práticas lesivas.

Ocorre que desde as alterações promovidas pela Lei nº. 14.229/2011, passou-se a considerar o prazo de 12 (doze) meses
contados da realização do transporte
, muito embora o texto legal não mencionasse eventual ressalva quanto à retroação desse lapso.

Todavia, mesmo tendo em conta as diretrizes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINBD) e os usuais critérios de vigência imediata e geral da norma (art. 6º
[2]
), mister que se diferenciem os conflitos intertemporais daí decorrentes.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça alcançou entendimento defendendo a aplicabilidade do novo prazo somente “
a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou
, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico
” (STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022).

Feito este registro temporal, no caso em tela, em que pese não superado o marco temporal de 10 (dez) anos, haja vista o contrato aqui em exame ser datado de
2016
e
2018
, resta implementado o transcurso de 12 (doze) meses após a referida alteração legislativa, pois a presente ação foi ajuizada em
16/02/2022
, ou seja, quando já vigente o novo prazo, senão vejamos:

“Art. 4º O art.
8º da Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 8º (...)

Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte. (NR)”

“Art. 7º Esta Lei entra em vigor:

I -
na data de sua publicação
, quanto aos arts. 1º, 3º,
4º
e 5º, ao inciso I do art. 6º, às alterações do art. 2º aos arts. 131, 271 e 282 e, também no art. 2º, à inclusão do art. 338-A na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

(...)

Brasília,
21 de outubro de 2021
; 200º da Independência e 133º da República.”

Logo, não há mais que se falar em prescrição decenal, com fundamento no artigo 205 do CC, uma vez que a Lei nº. 14.229/21 fixou prazo menor. Entretanto, muito embora o instituto da prescrição possua natureza de ordem pública, há de ser consignado que a peça contrarrecursal não é o meio hábil à reforma da sentença quanto ao ponto, devendo ser mantido o afastamento da prejudicial de mérito, ainda que por outros fundamentos.

Nesse sentido:

“
As contrarrazões do recurso não se tratam de meio processual adequado para requerer a reforma da sentença, uma vez que nos termos do artigo 1.009 do CPC, a forma de manifestar irresignação quanto à decisão de mérito proferida pelo magistrado de primeiro grau é a apelação voluntária ou adesiva”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.045455-5/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 10/10/2023).”
(N.U 1001309-62.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ABERTURA DE CONTA EMPRESARIAL – CNPJ FRAUDULENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As contrarrazões funcionam como resposta às insurgências da apelação cível, sendo, portanto inadequada a formulação de pedido, tampouco a sua irresignação com algum ponto da sentença, cuja discussão deverá ser levanta em recurso apropriado.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 0058031-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Declaração de Vigência de Apólice com pedido de Reparação de Danos Morais e Consignação e Pagamento –
NULIDADE DE CITAÇÃO – ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO
- dano moral – majoração – impossibilidade - sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

I – Inicialmente, insta ressaltar que,
a questão acerca da nulidade da citação, arguida pela ré, ora apelada, não deve ser conhecida, uma vez que as contrarrazões não são a via adequada para pleitear a reforma ou a nulidade da sentença.

II - A negativa do pagamento da indenização securitária constitui mero caso de inadimplemento contratual, não ensejando o cabimento de compensação por dano moral, ainda mais na hipótese dos Autos, em que a própria narrativa dos fatos na exordial, evidencia que a negativa do pagamento do seguro teria decorrido pela falta de pagamento das parcelas do prêmio pelo autor, ora apelante.”
(N.U 0002160-97.2013.8.11.0086, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Em contrapartida, vislumbra-se que o Magistrado “a quo”
julgou improcedente o pedido inicial
por entender que o autor recorrente
não comprovou que realizou os pagamentos
, pois nem mesmo apresentou os “tickets” emitidos pelas praças dos respectivos pedágios.

O STJ já decidiu que cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale pedágio.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008.
ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001). 9.
Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

A apelada em sua defesa alegou que “
em relação aos contratos de serviço de transporte nº 47369/1, 46135/1, 46134/1, 155601/1, 42368/1, 42521/1, 44634/1, 44639/1 e 39651/1, as rotas previstas pelo embarcador para realização dos transportes, incidiam a cobrança de tarifas de pedágio
” (sic), sendo que “
houve a antecipação dos pedágios existentes na rota,
por meios homologados junto à ANTT (cartão PAMCARD de titularidade do promovente)
” (sic).

Explicou que “
o cartão Pamcard, emitido pelo Banco do Brasil, se trata de um cartão de débito pré-pago de titularidade do contratado/autor
” (sic).

E consequentemente afirmou que anexou “
à presente contestação, os comprovantes de aquisição e de recarga do cartão Pamcard de titularidade do subcontratado (IVANI GOTZ RAGAZZON – TRANSPORTES RAGAZZON, inscrita no CNPJ sob o nº 07.960.596/0001-10), em relação aos contratos anteriormente relacionados
” (sic) – Id. 202880720 - Pág. 13 a 20.

Sabe-se que a obrigação de o embarcador antecipar o vale pedágio ao transportador encontra-se prevista no artigo 3º da Lei nº. 10.209/01, sob pena de pagamento da multa prevista no art. 8º,
litteris
:

“Art. 3º
A partir de 25 de outubro de 2002
, o embarcador passará a antecipar o
Vale-Pedágio obrigatório
ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.”

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei
, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.”

Além disso, o artigo 2º da referida Lei dispõe que "
O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias
", eliminando a possibilidade de embutir o valor do vale-pedágio no valor do frete contratado.

A Resolução ANTT nº. 2.885/2008, "
Estabelece as normas para o Vale-Pedágio obrigatório e institui os procedimentos de habilitação de empresas fornecedoras em âmbito nacional, aprovação de modelos e sistemas operacionais, as infrações e suas respectivas penalidades
".

Dispõe o art. 7º da referida Resolução:

“Art. 7º Compete ao embarcador:

I - adquirir e repassar ao transportador rodoviário de carga, no ato do embarque, o Vale-Pedágio obrigatório, independentemente do frete, correspondente ao tipo de veículo, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, observando o disposto no parágrafo único do art. 3º desta Resolução; e

II - registrar, no documento comprobatório de embarque, o valor do Vale-Pedágio obrigatório e o número de ordem do seu comprovante de compra ou anexar o comprovante da compra disponibilizado pela operadora de rodovia sob pedágio ou pela empresa fornecedora do Vale-Pedágio.

§ 1º O Vale-Pedágio obrigatório antecipado pelo embarcador ao transportador rodoviário de carga deve corresponder ao valor cobrado em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, por veículo.

§ 2º A suspensão dos eixos não influirá no cálculo do valor do pedágio.”

Neste contexto, a Lei nº. 10.209/2001 e a Resolução ANTT nº. 2.885/2008 deixam evidente a desvinculação entre o valor do frete e o vale pedágio, e a necessidade de indicação do valor e demais dados no documento de embarque.

No caso dos autos, é possível aferir dos contratos de prestações de serviços anexados no Id. 202880707, que o vale pedágio foi efetivamente pago mediante cartão PAMCARD de titularidade do autor, senão vejamos:

1-

Contrato 10658/1

2-

Contrato 47369/1

3-

Contrato 46135/1

4-

Contrato 46134/1

5-

Contrato 155601/1

6-

Contrato 42368/1

7-

Contrato 42521/1

8 - Contrato 44634/1

9 – Contrato 44639/1

10 – Contrato 39651/1

O cartão Pamcard, emitido pelo Banco do Brasil, se trata de um cartão de débito pré-pago de titularidade do contratado/autor, que foi carregado com os valores dos pedágios existentes nas rotas previstas pelo embarcador, antes do início de cada viagem, conforme faz prova documento juntado com a peça de defesa (Id. 202880721).

Dessa forma, verifica-se que a parte ré apelada juntou documento, inclusive comprovando a emissão do vale pedágio para todas as operações. Todavia, a parte autora recorrente deixou de comprovar que no acerto final do frete foi descontado o crédito feito no cartão.

Portanto, estando comprovado que o valor do pedágio foi devidamente adiantado, não há se falar na aplicação da multa/indenização em comento, sobretudo porque a parte requerida apelada observou os termos da Lei nº. 10.209/2001.

Trago à colação julgados em casos semelhantes, inclusive desta colenda Câmara julgadora,
in verbis
:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001
– PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL – DOBRA DO FRETE –
ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE – PRECEDENTES DO STJ – PROVA NÃO APRESENTADA – INDENIZAÇÃO DESCABIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica o prazo prescricional ânuo introduzido pela Lei nº 14.229/2021 à pretensão de cobrança de indenização fundada na ausência de adiantamento do vale-pedágio, às relações constituídas antes da sua entrada em vigor, que verificou-se em 21.10.21, incidindo, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C. Civil.

Prescrição não evidenciada.

Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

(REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.)

Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização
.

Recurso desprovido.”
(N.U 1001503-67.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“
TRANSPORTE DE CARGA- AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - Sentença de Improcedência

- Apelante que busca o ressarcimento e aplicação de multa referente ao não adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador – Descabimento -

Documento que demonstra a composição dos valores recebidos pela autora, evidenciando o pagamento autônomo do valor do pedágio
(fls. 28)
- O valor do vale-pedágio foi devidamente adiantado pelo embarcador, conforme determina o art. 3º, da L. 10.209/2001- Mediante crédito do respectivo valor em cartão magnético - Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10014043520228260637 SP 1001404-35.2022.8.26.0637, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 18/10/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé do ora recorrente, pois não restou comprovado, indene de dúvida, a má-fé alegada, conforme previsto no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, suspensa sua exigibilidade pelo prazo legal, ante a concessão da justiça gratuita em seu favor.

É como voto.

[1]

Art. 8º. Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei
, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.

[2]
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024